Tribunal: TJMT
Processo: 1009931-14.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009931-14.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO MAISSE - CPF: 304.588.891-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO ASSINADO A ROGO, SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a parte reclamada logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo discutido na ação, inexistindo ilegalidade na cobrança realizada.

2. O recorrente sustenta a nulidade do contrato pactuado sob o fundamento que “
é imprescindível a contratação mediante instrumento público, não sendo válido assinatura a rogo”
(sic – id. 104090950). Alega que o recorrente não realizou a contratação do empréstimo questionado nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença a fim de que seja declarada a inexigibilidade do contrato questionado, bem como, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

3.Recorrida que informa a inexistência de ato ilícito e a validade da contratação do empréstimo consignado. A celebração do negócio jurídico se deu mediante assinatura a rogo e na presença de duas testemunhas, consoante se vê do ajuste entabulado. Desta forma, a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do recorrido.

4. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas e, também, acompanhado de documentos pessoais é considerado válido (art. 595 do CC).

5. Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese o recorrente sustentar que não houve o repasse dos valores, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período, não recebeu qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

6.

Nesse caminho, cita-se o entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – CONTRATO ASSINADO A ROGO – PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS E DAS TESTEMUNHAS – ASSINATURA A ROGO LEGÍTIMA NOS TERMOS DO ARTIGO 595, DO CC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Nos termos do artigo 595 do Código Civil, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato de empréstimo, devidamente assinado a rogo, e acompanhado por duas testemunhas, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito, bem como a condenação por litigância de má-fé diante da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1009929-44.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

7. Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado a rogo pela parte promovente, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida, ora Recorrida.

8.Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condeno o Recorrente PEDRO ANTONIO MAISSE ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

vide ementa

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022